Tribunal: TJES
Processo: 5000110-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000110-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUVELINO ARAUJO PESTANA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. O impetrante alega ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando violação de domicílio sem mandado judicial e ausência de fundamentação para a prisão preventiva, especialmente diante da pequena quantidade de droga apreendida e das condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio do paciente sem mandado judicial, e; (
ii
) analisar a fundamentação da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, sendo permitida a entrada em casos de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige fundadas razões para ingresso sem mandado, o que restou demonstrado no caso concreto, pois os policiais visualizaram pela janela uma estufa industrial com plantio de drogas, após abordagem de indivíduo portando entorpecentes próximo à residência do paciente. O
habeas corpus
não é via adequada para análise aprofundada de nulidade probatória, sendo necessária a devida instrução processual na ação penal para eventual reconhecimento da ilicitude da prova. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, destacando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade de drogas apreendidas e pela estrutura profissional para cultivo de entorpecentes. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que justifiquem a sua imposição para garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, repercussão geral; STJ, AgRg no HC nº 802.743/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023; STJ, AgRg no RHC nº 174.864/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/8/2024; STJ, HC nº 867.166/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 6/2/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000110-41.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Juvelino Araújo Pestana
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo,
nos Autos nº 0000001-64.2025.8.08.0016.

Consta na inicial, que o paciente foi preso em flagrante delito em 31 de dezembro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da prisão em flagrante, que teria se dado a partir de ingresso em domicílio eivado de nulidade. Argumenta, ainda, que há ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva, especialmente em razão da pequena quantidade de droga apreendida, devendo ser sopesado, ainda, que o paciente não tem registros criminais, possui trabalho lícito e residência fixa.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, estabelecendo-se medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Informações da autoridade coatora acostadas no id.
11788514
.

Decisão indeferindo a medida liminar no id.
11885573
, proferida pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na forma do art. 36, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer id.
11922109
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO DEARTAGNAN DE SOUZA CABRAL:-

Inicialmente, cumprimento vossa excelência, desembargador Pedro Valls Feu Rosa,
presidente desta brilhante sessão e cumprimentar em especial o relator, Desembargador Eder Pontes da Silva, os serventuários dessa sessão, desta câmara, bem como os colegas advogados.

Trata-se de um habeas corpus impetrado em favor de Juvelino Araújo Pestana, que foi preso em flagrante, no dia 31 de dezembro, pouco antes do réveillon, por suposto tráfico de drogas.

Sem ser extenso, trarei para Vossas Excelências duas teses que norteiam e são a base deste habeas corpus. Sabemos que não é o meio ideal para a discussão do mérito, mas só para trazer ilustração e entendimento para vossa excelência; em um momento e outro acabaremos entrando no mérito, a fim de proporcionar um melhor entendimento.

Pois bem, a primeira tese desta defesa é o relaxamento da prisão em flagrante, tendo em vista a invasão de domicílio que foi perpetrada pelos militares. Passo a explicar. Segundo consta da ocorrência, assim também como da declaração dos militares na esfera policial, os mesmos se dirigiram à residência do Sr. Juvelino, em virtude de uma denúncia anônima de que o mesmo estaria efetuando venda de drogas.

Entretanto, essa denúncia não trouxe nenhum elemento, nenhuma característica que pudesse individualizar a conduta. Não obstante isso, ao chegar à residência do paciente e realizar a abordagem pessoal, nada, absolutamente nada, foi encontrado com o paciente; nada de ilícito foi encontrado com o paciente, absolutamente nada.

Entretanto, ainda assim, a polícia militar adentrou a residência do paciente sem qualquer autorização, nem do paciente, e nem de sua esposa. Aqui é importante ressaltarmos que a versão apresentada pela Polícia Militar não é crível, pois como poderia a versão ser crível, no seguinte sentido: a Polícia Militar diz que, ao rotear a casa do paciente, se deparou com um barulho de ventilador através de uma janela aberta, e esse barulho seria de uma estufa onde haveria plantação de maconha.

Excelências, qual a pessoa que teria uma estufa com plantação de maconha em sua residência e essa estufa estaria vista para qualquer um que passasse perto de sua casa? É lógico que a versão policial nesse boletim de ocorrência não é crível, não custaria nada para o trabalho policial, para corroborar a sua tese de que viu uma estufa através de uma janela fazer uma filmagem. Todos nós hoje possuímos um celular que pode gravar, pode filmar, mas não, não tem nada disso. O que está aqui é simplesmente a narrativa da polícia militar, que sabemos que possui relativa versão; apesar de ter fé pública, mas deve corroborar com outros elementos de prova que não existe nos autos.

Percebam que não há uma investigação prévia da Polícia Judiciária, não há qualquer elemento que possa concretizar uma fundada suspeita para que a polícia entrasse na casa do paciente. Volto a ressaltar, no momento da abordagem com o paciente não foi encontrado absolutamente nada. Qual teria sido o motivo para forçar uma invasão domiciliar? Não tem. Nestes autos, não tem nenhum motivo demonstrado para adentrar a casa do paciente. E o paciente, em sua oitiva policial, destacou que, em momento algum, autorizou a entrada da Polícia Militar em sua casa.

E de fato, dentro da residência do paciente, havia, sim, uma estufa com plantação de maconha, onde havia seis mudas de maconha. Mas, volto a dizer (e é importante
frisar e ilustrar essa dinâmica) que ninguém, em sã consciência, com uma estufa de plantação de maconha em casa, proporcionaria uma visibilidade a qualquer pessoa que passasse em frente a sua casa.

Conclui-se facilmente que a versão trazida pelos policiais não é nem um pouco crível. E corrobora com essa narrativa que a defesa apresenta, o HC 823-696 do STJ, que afirma que (e logicamente é de conhecimento de vossas excelências), para entrar na residência do flagranteado, precisa-se de, no mínimo, fundada suspeita, no mínimo, algum elemento que possa trazer um indício que seja de que naquela residência possuía algum ilícito. Mas não é o que se revela aqui nos autos, pois, no momento da abordagem, além de não ter sido encontrado nada, absolutamente nada com o paciente, ainda assim, a polícia forçou a entrada em sua residência, sem qualquer autorização, sem qualquer registro, sem qualquer documentação. E lá entrando, encontrou de fato uma estufa contendo seis mudas de maconha.

Então, nesse primeiro ponto, a defesa pugna pelo relaxamento da prisão em flagrante, em virtude da patente violação do domicílio do paciente, onde a polícia militar entrou sem qualquer autorização judicial, sem qualquer autorização do dono da residência ou de sua esposa, bem como ainda sem qualquer indício que poderia demonstrar a fundada suspeita, que, aí sim, autorizaria esse ingresso na residência do paciente. É o primeiro ponto.

Antes de adentrar no segundo ponto, é importante ressaltar, nobres julgadores, que o que foi apreendido com o paciente, após a invasão ilegal de seu domicílio, foi uma estufa industrial, contendo apenas seis mudas de maconha. No momento posterior, a polícia apreendeu (mas não mais na casa do paciente, já na via pública) outro material ilícito, quando a própria polícia afirmou que não poderia atribuir a propriedade desse material ao paciente, ao passo que não foi apreendido com ele, ou na residência dele, ou na posse dele.

Feita essa breve ilustração, adentro agora no segundo ponto deste HC, que vai nos trazer ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva e, além, para manutenção dela. Repare comigo que a decretação da prisão preventiva se deu simplesmente pelo fundamento da gravidade da conduta do flagranteado.

Sabemos que a simples gravidade da conduta já é elemento do tipo penal do tráfico de drogas e não pode ser, por si só, levada em consideração para fundamentar um decreto de prisão preventiva; a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas é inerente do próprio tipo penal e por si só não tem concretude para fundamentar um decreto prisional preventivo. E foi exatamente o que fez o juiz que decretou a prisão. Além disso, o juiz que decretou a prisão não apontou qualquer outro elemento que pudesse demonstrar o perigo ou liberdade do paciente. Não foi demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva qualquer elemento, ao menos um, que pudesse demonstrar que o paciente em liberdade poderia gerar algum perigo à ordem pública.

Excelências, estamos diante de uma prisão decretada sem qualquer fundamento, embasada apenas na gravidade em abstrato do próprio delito de drogas, o que já é inerente ao tipo penal.

Somado a isso, devemos trazer aqui, apenas para breve fundamentação, o HC 825 393 do STJ, que vai dizer exatamente isso, que o decreto preventivo não pode se fundamentar apenas na gravidade em abstrato do delito, mas tem que haver elementos concretos e contemporâneos que demonstrem que a liberdade do flagranteado irá trazer prejuízo ou, pelo menos, algum indício de prejuízo à ordem pública, o que não é o caso, até porque, o juiz que decretou a prisão fez menção somente à gravidade abstrata da conduta.

Soma-se a isso, excelências, os predicados pessoais favoráveis do paciente. Essa defesa juntou no HC que o paciente possui ocupação lícita, residência fixa, família constituída, inclusive com uma filha menor que depende do seu trabalho para o sustento, e ainda residência fixa, onde pode ser encontrado a qualquer momento, e não possui qualquer intenção de se desviar do processo, até porque possui plenas condições de comprovar a sua inocência para chegar à absolvição no final do processo. Soma-se a isso que, como eu disse lá no início, foi apreendido somente em posse do paciente uma estufa industrial contendo seis mudas de maconha.

Devemos trazer à baila o recente tema de repercussão geral do STF, 506, que vai nos trazer a figura de quem porta a droga, especificadamente a maconha, para consumo próprio. Traz, inclusive, uma baliza de 40 gramas ou 6 mudas, que é exatamente o caso; tinha seis mudas de maconha na pequena indústria industrial montada pelo paciente, que, na esfera policial, afirmou que ele é usuário de maconha e, por isso, planta para consumir. Deu, inclusive, excelências, o endereço eletrônico onde ele comprou todos esses equipamentos, bem como as sementes, para o plantio da maconha para o seu consumo.

Percebemos que não há nenhum indício nos autos de traficância, não foi apreendido nenhum elemento que possa corroborar com traficância, quais sejam: balança de precisão, O material embalado para a venda, registros de venda no celular do paciente; não foi encontrado nada nesse sentido.

Feitas essas breves considerações, a defesa pugna, em primeiro lugar, pelo relaxamento da prisão em flagrante, devido à invasão ilegal do domicílio do paciente. E, no segundo momento, pela revogação da prisão preventiva, pela ausência de fundamentação, bem como que ainda estávamos diante da figura de um possuidor de maconha para uso próprio, levando em consideração que foi apreendido somente seis mudas de maconha, em uma estufa industrial dentro da casa do paciente.

É como se manifesta a defesa, agradecendo desde já a atenção de vossas excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Sr. Presidente.

Cumprimento o Dr. Dartagnan Cabral pelo trabalho realizado na tribuna virtual. Considerando alguns pontos que sua Excelência traz em sua sustentação, peço o retorno dos autos para uma melhor análise do caso.

*

ggf/

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado Dr. Deartagnan de Souza Cabral, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Juvelino Araújo Pestana
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo,
nos Autos nº 0000001-64.2025.8.08.0016.

Consta na inicial, que o paciente foi preso em flagrante delito em 31 de dezembro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da prisão em flagrante, que teria se dado a partir de ingresso em domicílio eivado de nulidade. Argumenta, ainda, que há ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva, especialmente em razão da pequena quantidade de droga apreendida, devendo ser sopesado, ainda, que o paciente não tem registros criminais, possui trabalho lícito e residência fixa.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, estabelecendo-se medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id.
11885573
, em que foi indeferido o pleito liminar.

De início, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade na prisão em flagrante decorrente da ilegalidade da busca pessoal e da violação de domicílio, alegando, para tanto, que não seria possível avistar o a estufa industrial com o plantio de drogas dentro da residência do paciente, de modo que os policiais adentraram na residência do réu sem mandado judicial e autorização válida dos moradores, o que configuraria violação de domicílio.

Sobre o tema, como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nessa hipótese, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os agentes de segurança entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante
.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Analisando de forma perfunctória o caso em concreto, observo que a ação policial,
a priori,
estava fundada em elementos objetivos e racionais da prática de crime permanente pelo ora paciente dentro de sua residência, eis que, conforme se extrai dos autos, os policiais receberam denúncia de que o paciente comercializava drogas em sua residência. Ao chegarem no local, avistaram uma pessoa saindo do beco ao lado da residência do paciente, com a qual foi encontrada uma pedra de crack, em abordagem pessoal. Além disso, conforme relato dos policiais militares, foi constatada um pé de
cannabis
no referido beco, ocasião em que também avistaram, pela janela da residência que estava aberta, a existência de uma estufa industrial da referida substância.

Assim, ao menos de uma análise dos elementos constantes no inquérito policial apresentado pelo impetrante,
não vislumbro ilegalidade cognoscível de plano na atuação dos policiais
.

Ademais, apesar de não se desconhecer ser possível o reconhecimento de nulidade das provas em sede de
habeas corpus,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente,
“o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.
Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas ou a atipicidade da conduta imputada quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão
.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”.

Diante desse contexto, revela-se inviável o reconhecimento da nulidade em questão na via estreita do
habeas corpus.

Prosseguindo, no que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, verifico que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito

praticado
.

Nesse particular, destaca-se que, além da variedade de drogas apreendidas, também houve apreensão de apetrechos para o cultivo de maconha, inclusive sendo verificada a existência de estufa industrial destinada ao plantio de maconha, o que denota a prática ilícita como meio de vida. No ponto, ao analisar caso semelhante, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade da prisão preventiva decretada:

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. O Juízo singular, durante o inquérito policial, apontou o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e a imprescindibilidade da prisão preventiva para evitar a prática de novas infrações penais. Para fundamentar o periculum libertatis, a autoridade registrou o passado criminal do autuado, reincidente, e a existência de outro mandado de prisão em aberto.
Mencionou, ainda, que o modus operandi da conduta, a quantidade de droga apreendida e os petrechos para cultivo e preparação da maconha denotam a prática ilícita como meio de vida.
A motivação constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar. 2. A teor da jurisprudência desta Corte, os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações. 3. No caso, o suspeito de tráfico de drogas está segregado, desde 14/9/2023, sem oferecimento da denúncia. Em face da garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF, a privação da liberdade não pode ser mantida enquanto o averiguado aguarda a definição sobre a autoridade competente para processá-lo. 4. Verifica-se a imprescindibilidade de fixação de medidas do art. 319 do CPP, ante a periculosidade social do paciente. 5. Habeas corpus parcialmente concedido, para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto. (HC n. 867.166/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024.).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de qu
e “[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme se observa do id.
11370401
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mfm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000110-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUVELINO ARAUJO PESTANA

Advogado(s) do reclamante: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado Dr. Deartagnan de Souza Cabral, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
rata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
a
paciente
Juvelino Araújo Pestana
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca
d
e Conceição do Castelo
,
n
os Autos nº
0000001-64.2025.8.08.0016
.

Consta
na inicial, que o paciente foi preso em flagrante delito em
31
de
dezembro
de
2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, o
que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O
impetrante
sustenta,
inicialmente, a
ilegalidade da prisão em flagrante, que teria se dado a partir
de
ingresso em domicílio eivado de nulidade.
Argumenta,
ainda,

que há
ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva,
especialmente
em razão d
a pequena quantidade de droga apreendida, devendo ser sopesado, ainda, que o paciente não tem registros criminais, possui trabalho lícito e residência fixa.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar,
para que seja revogada
a prisão preventiva do paciente,
estabelecendo-se medidas cautelares diversas.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

C
onsiderando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão
id.
11885573
, em que foi indeferido o pleito liminar.

De início, a defesa sustent
a
a ocorrência de nulidade na prisão em flagrante decorrente da ilegalidade da busca pessoal e da violação de domicílio, alegando, para tanto, que não seria possível avistar o a estufa industrial com o plantio de drogas dentro da residência do paciente, de modo que os policiais adentraram
na residência do réu sem mandado judicial e

autorização válida dos moradores, o que configuraria

violação de domicílio.

Sobre o tema, como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os agentes de segurança entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante
.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Analisando de forma perfunctória o caso em concreto, observo que a ação policial,
a priori
,
estava fundada em elementos objetivos e racionais da prática de crime permanente pelo ora paciente dentro de sua residência, eis que, conforme se extrai d
os autos, os policiais receberam denúncia de que o paciente comercializava drogas em sua residência. Ao chegarem no local, avistaram uma pessoa saindo do beco ao lado da residência do paciente, com a qual foi encontrada uma pedra de crack, em abordagem pessoal. Além disso, conforme relato dos policiais militares, foi constatada um pé de
cannabis
no referido beco, ocasião em que também avistaram, pela janela da residência que estava aberta, a existência de uma estufa industrial da referida substância.

Assim, ao menos de uma análise dos elementos constantes no inquérito policial apresentado pelo impetrante,
não vislumbro ilegalidade cognoscível de plano na atuação dos policiais
.

Ademais, apesar de não se desconhecer ser possível o reconhecimento de nulidade das provas em sede de

habeas corpus
,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente,
“
o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.
Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas ou a atipicidade da conduta imputada quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão
.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”.

Diante desse contexto, revela-se inviável o reconhecimento da nulidade em questão na via estreita do
habeas corpus.

Prosseguindo, no que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, verifico que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum

apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de

prova da ocorrência do crime,

de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente
,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito

praticado
.

Nesse particular, destaca-se que,
além da variedade de drogas apreendidas, também houve apreensão de apetrechos para o cultivo de maconha,
inclusive sendo verificada a existência de estufa industrial destinada ao plantio de maconha,
o que denota a prática ilícita como meio de vida. No ponto, ao analisar caso semelhante, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade da prisão preventiva decretada:

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. O Juízo singular, durante o inquérito policial, apontou o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e a imprescindibilidade da prisão preventiva para evitar a prática de novas infrações penais. Para fundamentar o periculum libertatis, a autoridade registrou o passado criminal do autuado, reincidente, e a existência de outro mandado de prisão em aberto.
Mencionou, ainda, que o modus operandi da conduta, a quantidade de droga apreendida e os petrechos para cultivo e preparação da maconha denotam a prática ilícita como meio de vida.
A motivação constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar. 2. A teor da jurisprudência desta Corte, os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações. 3. No caso, o suspeito de tráfico de drogas está segregado, desde 14/9/2023, sem oferecimento da denúncia. Em face da garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF, a privação da liberdade não pode ser mantida enquanto o averiguado aguarda a definição sobre a autoridade competente para processá-lo. 4. Verifica-se a imprescindibilidade de fixação de medidas do art. 319 do CPP, ante a periculosidade social do paciente. 5. Habeas corpus parcialmente concedido, para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto. (HC n. 867.166/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024.).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de qu
e “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
conforme se observa do id.
11370401
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 08 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)